Tribunal: TJES
Processo: 0009629-25.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA READEQUADA. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos, de um lado, por Gabriel Alvarenga de Souza, e, de outro, pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 299 e 304 do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão e 20 dias-multa.
A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único (princípio da consunção) e a redução das penas ao mínimo legal.
O Ministério Público requer a fixação de indenização mínima pelos danos causados à vítima no valor de R$ 1.050,00, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos delitos de falsidade ideológica e uso de documento falso; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção, reconhecendo crime único; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença; e (iv) determinar se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização à vítima na sentença condenatória, à luz do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelos delitos de falsidade ideológica (art. 299, CP) e uso de documento falso (art. 304, CP) mantém-se, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio dos autos de apreensão e restituição, relatórios policiais, fotografias do documento e confissão judicial do réu, corroboradas pelos depoimentos da vítima, de testemunhas e dos guardas municipais.

4. O princípio da consunção é inaplicável, pois os delitos foram praticados em contextos distintos e com desígnios autônomos, evidenciando pluralidade de condutas. O acusado utilizou o documento falsificado em diversas ocasiões e estabelecimentos, o que caracteriza concurso material de crimes (art. 69, CP).

5. Na dosimetria, mantêm-se as penas-base ajustadas pelo juízo de origem, com a redução da valoração negativa dos motivos do crime, uma vez que a situação econômica precária do réu não configura motivação reprovável. As consequências do crime são, contudo, gravosas, diante do prejuízo econômico e descredenciamento da clínica odontológica, o que justifica a fixação da pena-base em 1 ano e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa para cada delito.

6. Aplicada a atenuante da confissão espontânea, a pena final é mantida no mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

7. O pedido ministerial de fixação de indenização não prospera, pois a denúncia não indicou expressamente o valor mínimo pretendido, exigência imposta pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp 1.797.301/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/3/2024). A ausência desse requisito inviabiliza a fixação do valor reparatório em sede de sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da defesa parcialmente provido apenas para ajustar a dosimetria, sem alteração do quantum final da pena, em razão da Súmula 231 do STJ.
Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Comprovadas a materialidade e a autoria, mantém-se a condenação pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso.

2. O princípio da consunção é inaplicável quando os delitos são praticados com desígnios autônomos e em contextos distintos, configurando concurso material.

3. A ausência de indicação expressa do valor mínimo de reparação na denúncia impede a fixação de indenização nos termos do art. 387, IV, do CPP.

4. A confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 69, 299, 304 e 44; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.797.301/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.03.2024; Súmula 231/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009629-25.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GABRIEL ALVARENGA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA READEQUADA. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos, de um lado, por Gabriel Alvarenga de Souza, e, de outro, pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 299 e 304 do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão e 20 dias-multa.
A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único (princípio da consunção) e a redução das penas ao mínimo legal.
O Ministério Público requer a fixação de indenização mínima pelos danos causados à vítima no valor de R$ 1.050,00, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos delitos de falsidade ideológica e uso de documento falso; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção, reconhecendo crime único; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença; e (iv) determinar se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização à vítima na sentença condenatória, à luz do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelos delitos de falsidade ideológica (art. 299, CP) e uso de documento falso (art. 304, CP) mantém-se, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio dos autos de apreensão e restituição, relatórios policiais, fotografias do documento e confissão judicial do réu, corroboradas pelos depoimentos da vítima, de testemunhas e dos guardas municipais.

4. O princípio da consunção é inaplicável, pois os delitos foram praticados em contextos distintos e com desígnios autônomos, evidenciando pluralidade de condutas. O acusado utilizou o documento falsificado em diversas ocasiões e estabelecimentos, o que caracteriza concurso material de crimes (art. 69, CP).

5. Na dosimetria, mantêm-se as penas-base ajustadas pelo juízo de origem, com a redução da valoração negativa dos motivos do crime, uma vez que a situação econômica precária do réu não configura motivação reprovável. As consequências do crime são, contudo, gravosas, diante do prejuízo econômico e descredenciamento da clínica odontológica, o que justifica a fixação da pena-base em 1 ano e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa para cada delito.

6. Aplicada a atenuante da confissão espontânea, a pena final é mantida no mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

7. O pedido ministerial de fixação de indenização não prospera, pois a denúncia não indicou expressamente o valor mínimo pretendido, exigência imposta pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp 1.797.301/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/3/2024). A ausência desse requisito inviabiliza a fixação do valor reparatório em sede de sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da defesa parcialmente provido apenas para ajustar a dosimetria, sem alteração do quantum final da pena, em razão da Súmula 231 do STJ.
Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Comprovadas a materialidade e a autoria, mantém-se a condenação pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso.

2. O princípio da consunção é inaplicável quando os delitos são praticados com desígnios autônomos e em contextos distintos, configurando concurso material.

3. A ausência de indicação expressa do valor mínimo de reparação na denúncia impede a fixação de indenização nos termos do art. 387, IV, do CPP.

4. A confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 69, 299, 304 e 44; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.797.301/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.03.2024; Súmula 231/STJ.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Defesa e conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
GABRIEL ALVARENGA DE SOUZA
contra sentença que, nos autos de ação penal movida pelo primeiro

em desfavor do segundo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos delitos descritos nos arts. 299 e 304 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática dos delitos de falsidade ideológica e de uso de documento falso, alegando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação.

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, busca o reconhecimento de crime único de uso de documento falso, em razão da aplicação do princípio da consunção.

Ainda de forma subsidiária, almeja a reforma das dosimetrias da pena, para que as reprimendas sejam fixadas no patamar mínimo legal.

O Ministério Público Estadual, em seu recurso, busca apenas a condenação do acusado ao pagamento de indenização à vítima, na importância de R$1.050,00 (mil e cinquenta reais), a título de reparação pelos danos causados.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, pugnando pelo não provimento do recurso defensivo.

Contrarrazões defensivas, pugnando pelo não provimento do recurso ministerial.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento dos recursos e pelo provimento unicamente do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
GABRIEL ALVARENGA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos de ação penal movida pelo primeiro

em desfavor do segundo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos delitos descritos nos arts. 299 e 304 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática dos delitos de falsidade ideológica e de uso de documento falso, alegando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação.

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, busca o reconhecimento de crime único de uso de documento falso, em razão da aplicação do princípio da consunção.

Ainda de forma subsidiária, almeja a reforma das dosimetrias da pena, para que as reprimendas sejam fixadas no patamar mínimo legal.

O Ministério Público Estadual, em seu recurso, busca apenas a condenação do acusado ao pagamento de indenização à vítima, na importância de R$1.050,00 (mil e cinquenta reais), a título de reparação pelos danos causados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 299 (uma vez - contrato de financiamento com o Banco Votorantim) e 304 (quatro vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, narrando que, em dia não especificado do mês de dezembro de 2022, o acusado, de forma consciente, deslocou-se até a Clínica Odontológica Company, situada na Av. Santa Leopoldina, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, onde, chegando, identificou-se como sendo Rafael de Oliveira Fontes para a funcionária Gabriela Delpupo Souza e apresentando um CPF e a CNH contendo sua foto, ambos em nome de Rafael, e solicitou atendimento, consultou e conseguiu a aprovação de um crediário de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para fazer um tratamento dentário, e, ainda, assinou o contrato com o Banco Votorantim no valor mencionado.

Depreende-se dos autos que, no dia 16 de dezembro de 2022, o acusado voltou à Clínica Odontológica Company para iniciar o tratamento contratado, ocasião em que novamente se identificou com o nome Rafael de Oliveira Fontes e apresentou a CNH ideologicamente falsa, contendo sua foto em nome de Rafael para a funcionária que o atendeu.

No mesmo dia, um representante do Banco Votorantim, que era o agente financeiro do contrato de crédito firmado pelo acusado, entrou em contato com a funcionária da Clínica, Gabriela, e lhe informou que o documento apresentado pelo acusado era falso, dizendo que a Clínica deveria devolver o valor, que já havia sido creditado em sua conta, referente ao contrato feito em nome de Rafael de Oliveira Fontes.

Diante da situação, a funcionária Gabriela acionou a Guarda Municipal, tendo os Agentes comparecido à da Clínica Odontológica Company. Ao perceber a presença das autoridades, o acusado tentou se evadir do local, todavia, acabou sendo abordado e detido.

O senhor Rafael de Oliveira Fontes, vítima, ao ser ouvido pela Polícia Civil, declarou que recebeu uma informação de um funcionário da Caixa Econômica Federal de que o documento dele com uma foto de outra pessoa constava em um relatório de segurança do banco, da instituição financeira Rangel Empréstimos de uma tentativa de fazer um empréstimo em seu nome, da Vivo confirmando a instalação de um serviço de internet em um endereço de Cachoeiro de Itapemirim e, ainda, que tentaram fazer uma compra em seu nome na loja Eletromóveis Show de Conceição de Castelo, o que o levou a registrar boletins de ocorrência.

Disse que recebeu um e-mail do serviço de proteção ao crédito (SERASA), dizendo que estava na iminência de ter seu nome inserido no cadastro de inadimplentes devido ao não pagamento de um débito junto o Banco Votorantim e que a ação do acusado lhe causou transtorno até ser resolvida.

Acrescentou Rafael que, ao lhe ser apresentada a foto do acusado na Delegacia de Polícia Civil, constatou que se tratava da mesma foto da que constava do documento que lhe foi encaminhado pela financeira Rangel Empréstimos, o que demonstra que Gabriel não só usou o documento falso em nome do senhor Rafael somente na Clínica Odontológica Company, mas em pelo menos outros três locais.

Após regular instrução processual sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos delitos descritos nos arts. 299 (uma vez) e 304 (uma vez), ambos do Código Penal.

Com efeito, registro que a materialidade dos delitos de falsidade ideológica e uso de documento falso restaram comprovadas, através do Auto de Apreensão, do Auto de Restituição, dos Boletins Unificados, das fotografias do documento utilizado pelo acusado e pelo Relatório Final de Inquérito Policial.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, através do exaustivo lastro probatório produzido durante o inquérito policial e em Juízo.

A vítima, Rafael de Oliveira Fontes, disse que, no dia da prisão do acusado, foi informado pela Delegacia de que alguém utilizou um documento falso em seu nome para tentar obter um financiamento em um consultório odontológico. Acrescentou que já havia registrado diversos boletins de ocorrência em razão de situações semelhantes e que, em uma das primeiras vezes, em Cachoeiro de Itapemirim, uma financeira chegou a contatá-lo após suspeitar de um pedido de crédito em seu nome, ocasião em que lhe enviaram fotos de um indivíduo portando uma CNH com seus dados, tendo reconhecido o acusado nessas imagens. Relatou, ainda, que recebia, com frequência mensal, ligações do serviço de proteção ao crédito, que cessaram após a prisão do acusado, e destacou que nunca perdeu seus documentos nem conhecia o acusado.

A testemunha João Paulo Paranhos Retto de Queiroz, um dos sócios-proprietários da clínica odontológica, disse que o local oferecia aos clientes a possibilidade de financiar os tratamentos. Relatou que, na época dos fatos, o estabelecimento foi descredenciado em razão do uso de documento falso, descobrindo tratar-se de documento apresentado pelo acusado, que chegou a realizar procedimentos na clínica. Acrescentou que, no dia seguinte, o acusado retornou ao local e novamente apresentou documento falso, ocasião em que foi acionada a Guarda Municipal, que conseguiu abordá-lo, após a tentativa de fuga. Relatou, ainda que o acusado chegou a acusar funcionárias da clínica de terem “plantado” o documento, mas ele mesmo entregou à guarda municipal a CNH falsa utilizada pelo acusado. Destacou que o prejuízo financeiro foi de cerca de R$ 1.050,00, mas o maior dano foi o descredenciamento do estabelecimento, razão pela qual vendeu posteriormente a clínica. Informou, ainda, que a financeira, por meio de seu setor de fraudes, constatou a falsidade documental.

No mesmo sentido se deu o depoimento dos guardas municipais Bruno Paes Lorenzoni e Gilson Rei, que confirmaram que, ao chegarem no local, o acusado tentou se evadir, mas não conseguiu, e que o réu confessou a prática dos fatos durante a abordagem.

O acusado, por sua vez, confessou a prática dos delitos, afirmando que utilizou documento em nome de Rafael na clínica odontológica. Disse que estava em uma situação financeira ruim e precisava de tratamento dentário, e recebeu o documento de terceira pessoa não identificada, nada tendo pagado por ele. Afirmou, ainda, que não utilizo o documento em outros locais.

Diante das provas analisadas, entendo que não há que se falar na absolvição do acusado, tendo em vista que todas as provas o apontam como o autor do delito, além de o réu ser confesso e de o documento contendo a sua foto na identidade de Rafael ter sido juntado aos autos.

Quanto ao pedido de reconhecimento de crime único de uso de documento falso, em razão da aplicação do princípio da consunção, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, em que pese seja possível aplicar o referido princípio quando a falsidade ideológica é utilizada como crime-meio para a prática do uso de documento falso. No caso dos autos, os delitos foram praticados em circunstâncias distintas e com desígnios autônomos.

Na situação fática apresentada, os delitos foram praticados em momentos distintos e em contextos diversos, já que o acusado utilizou a carteira de identidade falsificada em diversas ocasiões, tendo conseguido ser atendido na clínica odontológica e, em dia posterior, logrou realizar um crediário para tratamento dentário no local, além de ter celebrado contrato com um banco e tentado fazer empréstimos em nome de Rafael.

Dessa forma, entendo que se configuraram crimes autônomos em concurso material.

No tocante à dosimetria da do delito de falsidade ideológica, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pela valoração dos motivos e das consequências do crime.

Curvando-me à análise dos termos do
art. 59 do Código Penal
, verifico que a culpabilidade do réu é normal à espécie, nada tendo a valorar; não há nos autos registros de antecedentes criminais; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social do denunciado; os motivos do crime, embora revelados, não justificam a sua prática; as circunstâncias do delito não devem sopesar em desfavor do acusado; as consequências do crime foram graves, considerando que a clínica lesada chegou a ser descredenciada; a situação econômica do réu é mediana, estando, inclusive, assistido por advogada particular. Desta forma, feitas tais considerações, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e multa de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Nesse ponto, entendo que os motivos do crime não devem ser valorados em desfavor do acusado. O réu afirmou que praticou os delitos pois passava por uma situação econômica frágil e necessitava de tratamento dentário.

Tal situação, embora não justifique a prática delitiva, não demonstra uma motivação reprovável, de forma que decoto a referida circunstância judicial.

As consequências do crime, por outro lado, merecem ser consideradas em desfavor do acusado, já que a clínica odontológica sofreu graves prejuízos, sendo descredenciada e tendo, inclusive, que ser vendida por seus proprietários.

Dessa forma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, no entanto, considerando o teor da súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena no patamar mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Considerando que a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante para o crime de uso de documento falso foi semelhante, também mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Pela regra do concurso material de crimes, disposto no art. 69 do Código Penal, mantenho a pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Conservo, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Quanto ao recurso Ministerial, entendo que não merece prosperar.

O
Parquet
busca, em síntese, a condenação do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao pagamento do valor de R$1.050,00 (mil e cinquenta reais) pela reparação dos danos causados pela infração.

Em atenção aos autos, verifico que, na inicial acusatória, o Ministério Público, embora tenha pugnado pela condenação do acusado “na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixado o valor mínimo a título de dano coletivo”, deixou de indicar o valor pretendido na inicial acusatória.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento que é indispensável a indicação expressa, na denúncia, do valor mínimo pretendido de reparação de danos para as víitmas de crimes, nos termos do art. 387, IV, CPP, sendo dispensada a instrução específica nos casos de dano
in re ipsa
. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.797.301/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024).

Dessa forma, considerando que o Ministério Público deixou de indicar valor pretendido na denúncia, o pedido de condenação do acusado ao pagamento de reparação pelos danos causados pelo ilícito não merece prosperar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
defensivo, nos termos da fundamentação supra,
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público.

É como voto.